Tribunal: TCU
Processo: 006.278/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1276/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. Processo TC- Processo 006.278/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Antonio Jose de Lima Batista (CPF XXX.326.796-XX); Carlos Rodolfo Pierozan (CPF XXX.109.439-XX); Emanuel Augusto de Oliveira e Silva (CPF XXX.601.136-XX); Gabriel Luis da Conceicao (CPF XXX.951.997-XX); Janaina de Andrade Silva (CPF XXX.636.376-XX); Larissa de Oliveira Mendes (CPF XXX.586.726-XX); Leonardo Cabral da Rocha Soares (CPF XXX.443.596-XX); Loham Santos da Silva (CPF XXX.614.147-XX); Marcia Cristina Pironi Duarte (CPF XXX.245.026-XX) e Richard Correa Esteves Junior (CPF XXX.856.906-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.